Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBICE. EXECUÇÃO. PENHORA DE LOCATÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO PELA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO PARA RECORRER COMO TERCEIRA PREJUDICADA. DEFESA EXERCITADA CONTRA A PENHORA. EXERCÍCIO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
1. Obsta-se à recorrente, ao interpor agravo interno, suscitar tese fática não abrangida na petição de agravo de instrumento, por ser vedado à parte inovar na causa de pedir e no pedido de reforma deduzidos na petição que deu ensejo à decisão recorrida.
2. Não demonstrada a existência de efetivo prejuízo decorrente do ato judicial impugnado, não se vislumbra interesse jurídico que permita a interposição de recurso pela locatária na qualidade de terceiro prejudicado.
3. A ninguém é dado sustentar, no processo, direito alheio em nome próprio. O locatário não ostenta legitimidade para questionar a penhora de locatícios, uma vez que tal ato constritivo não enseja sua inclusão no polo passivo do processo executivo.
4. Agravo interno conhecido em parte e não provido.